Tribunal: STF
Processo: ARE 1190805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO DE BIBLIOTECONOMIA DOS QUADROS DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. EXCLUSÃO DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local, bem como das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    2. O Plenário do STF assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371 - Tema 660).



    3. É firme nesta Corte o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292 – Tema 339).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.